Tribunal: TJSP
Processo: 1008522-24.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – MANDATO – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS – LOCAÇÃO – Prestação de serviço de administração de imóveis – Locação residencial – Ação proposta contra administradora, sob alegação de má gestão – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Previsão contratual acerca da ausência de responsabilidade da administradora por eventuais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – MANDATO – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS – LOCAÇÃO – Prestação de serviço de administração de imóveis – Locação residencial – Ação proposta contra administradora, sob alegação de má gestão – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Previsão contratual acerca da ausência de responsabilidade da administradora por eventuais danos ao imóvel após desocupação – Inexistência de previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária da administradora por danos causados ao imóvel pelo locatário – Desídia na escolha do locatário e da fiadora não demonstrada – Autor que não buscou em face do locatário e da garantidora os danos alegados – Não demonstrada a falha na prestação do serviço de administração – Ônus probatório que incumbia ao postulante, ora recorrente – Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.